Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-89.2023.8.11.0051
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004032-89.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 003.517.231-29 (APELANTE), CHRISTINA HYARA DA SILVA PINTO - CPF: 010.603.731-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. INVIABILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de Apelação Criminal interposto p
ela Defesa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT,
que
condenou
o apelante
à pena de
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 1º, III, c/c § 10 do CP.

II. Questão em discussão
:

2. O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal privilegiada, com fulcro no art. 129, § 4º, do CP, alegando que agiu sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base.

III. Razões de decidir
:

3. O pedido de desclassificação para lesão corporal privilegiada não se sustenta, pois os autos evidenciam que o crime foi motivado por sentimento de posse e ciúmes, sem que houvesse provocação injusta por parte da vítima.

4. O contexto de violência doméstica, caracterizado por histórico de agressões e ameaças, reforça a inexistência dos requisitos para aplicação da diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP.

5. A majoração da pena-base, dentro dos limites legais, encontra respaldo na discricionariedade do magistrado sentenciante, sendo aplicada de maneira proporcional e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do CP em crimes de lesão corporal grave
,
praticados em contexto de violência doméstica, quando a conduta do agente decorre de sentimento de posse e ciúmes, sem provocação injusta da vítima."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 129, §§ 1º, III, 4º e 10.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ,
AgRg
no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEITON QUEIROZ DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à
pena de 02 (dois) anos
,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1º, inciso III, c/c. § 10º do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, com redução no percentual máximo (1/3).

Subsidiariamente, requer a readequação do
quantum
de aumento das circunstâncias judiciais negativas para 1/6 da pena-base e, diante da confissão, a aplicação de nova atenuação de 1/6 sobre a pena imposta.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo
apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“

Consta do incluso inquérito policial que no dia
03/12/2022
, por volta de 17h, na residência situada na Rua Jose Afonso Moura
Rittes
, n.º 2779, Bairro Recanto dos Pássaros II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, o
fendeu a integridade corporal de sua companheira, a ofendida
Christina
Hyara
da Silva Pinto, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 130980170 (págs. 23/25),
que resultaram em debilidade permanente de função mastigatória, conforme documentos médicos d
e ID Num. 130980170 (págs. 34 e 36) e “laudo dentista” de ID Num. 130980170 (pág. 41). Segundo restou apurado, a ofendida convivia maritalmente com o denunciado na residência situada na Rua José Afonso Moura
Rittes
, n.º 2779, Bairro Recanto dos Pássaros II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. Durante o período de convivência, o denunciado demonstrou ser “um homem ciumento”. N
a data dos fatos, a ofendida iria a uma confraternização de seu trabalho. Assim, combinou com o denunciado que ele ficaria em casa cuidando do filho do casal. Por volta de 17h, a ofendida decidiu descansar antes de sair de casa. Nesse momento o casal entrou em discussão, posto que o denunciado passou a dizer que a ofendida “possuía um amante no trabalho”
. Com isso, a ofendida ficou irritada
e empurrou o denunciado, que reagiu, socando o rosto da ofendida, de modo que a deixou desacordada. Em decorrência de ter sido agredida pelo denunciado, a ofendida sofreu hematoma em região nasal, ferida corto contusa entre regiões orbitária e frontal, edema e hematoma em região orbitária, lesão dentária superior e ferida corto contusa em região labial,
conforme laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 130980170 (págs. 23/25). A ofendida foi levada ao Hospital Municipal para receber atendimento médico, de onde a Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição para atender tal solicitação, porém,
o denunciado se evadiu e não foi localizado pelos policiais militares.
Conforme se verifica da documentação acostada aos
IDs
Num. 130980170 (págs. 34, 36 e 41), a ofendida sofreu
debilidade permanente de função mastigatória, por ter perdido dois dentes
, tendo sido constatado deslocamento dos elementos 22 e 23 para o sentido inferior e abalamento do elemento 21, luxação da região óssea na região dos elementos 22 e 23 e interrupção com a cortical.
” (sic
- 254786714
)

Ao fim da instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante pela prática do crime de lesão corporal

de natureza grave
à pena definitiva de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
.

Conforme relatado,
a

Defesa pleiteia a
desclassificação do

crime de lesão corporal grave para “lesão corporal privilegiada”,
com fulcro no art. 129, § 4º, do CP,
sob o fundamento de que teria praticado o crime sob violenta emoção iniciada pela vítima
. S
ubsidiariamente, pugna
pela aplicação

da causa

especial,
minorando a pena
na fração
de 1
/3 (um terço).

Com efeito, a detida análise dos elementos de prova produzidos autorizam a conclusão de que a pretensão
de
desclassificação
ou
aplicação
do §4º do artigo 129 do CP,
não
comporta provimento.

Perante
a autoridade policial, o apelante
alegou que discutia frequentemente com a vítima e que, no dia dos fatos, após ingerirem bebida alcoólica, discutiram sobre uma festa. Segundo ele, a vítima o agrediu, momento em que revidou com um único golpe, levando-a ao hospital em
seguida. Vejamos
trecho do interrogatório:

“
QUE o casal discutia constantemente e Christina sempre foi uma mulher agressiva; QUE no último sábado o casal recebeu o sogro do Interrogado em casa e ingeriram 02 (duas) caixinhas de cerveja durante o dia; QUE no sábado mesmo Christina tinha uma festa de confraternização na empresa onde trabalha e o casal foi descansar para o evento; QUE Christina disse que iria para o evento juntamente com a filha; QUE o Interrogado ficaria com o filho menor do casal:
QUE diante disso o Interrogado indagou o motivo pelo qual não poderia ir, se os outros maridos iriam ao que Christina ficou exaltada e avançou no Interrogado; QUE o Interrogado então indagou se ela tinha outro, momento em que Christina ficou mais exaltada e passou a agredi-lo
; QUE o Interrogado pediu que Christina parasse porém ela não parou ao que ele perdeu a cabeça
e bateu em Christina apenas uma vez
; QUE indagado se bateu no rosto dela
apenas uma vez mesmo respondeu que pelo que se lembra sim;
QUE Christina caiu ao que o Interrogado realizou socorro e a levou ao hospital; QUE a deixou no hospital aos cuidados médicos e de sua irmã. (sic –id.
234098205 pág.

31/32
)
.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
ratificou integralmente
as informações prestadas à autoridade policial, acrescentando que
desferiu
vários golpes na vítima,
bem como
que o crime foi praticado na presença da filha da vítima, menor de idade.

Quando ouvida em sede inquisitorial, a vítima
relatou que o apelante
era ciumento e que, após uma discussão sobre suposta traição, ele a agrediu com um soco no rosto, causando seu desmaio e ao acordar sentiu seu dente, pediu para ser levada ao hospital, onde a Polícia Militar foi acionada. Vejamos trecho da
declaração
prestada:

“QUE Cleiton é um homem ciumento porém apenas 01 (uma) vez empurrou a Declarante; QUE o casal teve diversos altos e baixos mas nunca havia chegado a tal ponto; QUE ano último sábado a Declarante tinha uma festa de confraternização da empresa onde trabalha e o casal havia combinado que Cleiton ficaria com Ryan; QUE o casal vinha se desentendendo muito durante a semana e ele se apresentava bem nervoso; QUE ainda durante o dia o casal ingeriu bebidas alcoólicas e a Declarante foi descansar para ir para a festa;
QUE quando a Declarante foi descansar ao que o casal passou a discutir tendo em vista Cleiton dizer que ela possuía um amante no trabalho; QUE a Declarante então empurrou Cleiton e ele desferiu um soco seu rosto ao que a Declarante desmaiou; QUE somente acordou quando Cleiton jogou água em seu rosto; QUE imediatamente sentiu um dente; QUE pediu para Cleiton levá-la ao hospital; QUE neste momento Cleiton disse que iria se matar e desesperou; QUE a Declarante ao recobrar os sentidos mandou mensagem para os familiares de Cleiton;
QUE Cleiton levou a Declarante ao hospital e logo sua cunhada chegou para acompanhá-la; QUE diante do ocorrido o hospital acionou a Polícia Militar; QUE quando a GUPM chegou Cleiton não estava mais no hospital
”

(sic –id. 234098205 pág. 08/09).

Ao ser
ouvida em juízo, a vítima
acrescentou que o apelante lhe
desferiu mais de um golpe na face
, bem como que os médicos tiveram dificuldades para realizar o implante dos dentes, pois o impacto do golpe na
gengiva foi tão forte que danificou a estrutura, exigindo a realização de um enxerto
.

A vítima também esclareceu que o empurrou, pois ele avançava contra ela. Além disso, afirmou que, mesmo desacordada, o apelante puxou seu corpo até a sala da casa onde residia. Por fim, relatou que o apelante já a agrediu e ameaçou em outras ocasiões.

Em proêmio, cumpre ressaltar
que,
no ordenamento jurídico penal brasileiro, não existe a figura do crime de lesão corporal privilegiado. O que há é uma causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4º, do Código Penal, aplicável quando a agressão ocorre sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Essa previsão não altera a tipificação do crime, apenas permite a redução da pena caso os requisitos estejam preenchidos. No presente caso, a tese defensiva de desclassificação da lesão corporal grave para uma forma privilegiada não se sustenta à luz das provas constantes nos autos e da dinâmica dos fatos.

A defesa alega que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
,

c
ontudo
, os autos demonstram que o crime decorreu
exclusivamente de um sentimento de posse e ciúmes, e não de uma provocação injusta capaz de justificar uma reação emocional extrema e imediata.

A vítima informa que apenas empurrou o apelante, como forma de repeli-lo, já que este estava avançando contra ela, portanto, n
ão
há, qualquer
conduta provocativa da vítima que justifique uma reação violenta
,
imediata
e desproporcional
do
apelante
.

Além disso, a tese defensiva desconsidera o contexto de violência doméstica, caracterizado por um ciclo de agressões, ameaças e controle psicológico.
A
agressão decorreu de um ciúme infundado, não se configurando os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Diante da improcedência da tese de desclassificação,
resta
prejudicado

o
pedido
subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4º, do Código Penal
, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem os requisitos exigidos pela norma
.

Dessa forma,
por todo o exposto, rejeito o pedido de desclassificação do tipo penal, bem como da aplicação da causa especial de diminuição de pena, constante no
a
rtigo 129, §4º, do Código Penal
.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, com
a justificativa
de que o juízo sentenciante
aplicou índice superior a 1/6
(um sexto)
para exasperar as
quatro

circunstâncias judiciais valoradas negativamente
,
sem fundamentação que justificasse o aumento da fração na aplicação e que,
portanto, a pena-base
deveria ser fixada em
01
(um)
ano e 08
(oito)
meses
de reclusão
e não em 02 (dois) anos
de reclusão,
como prolatado na
sentença
.

Com relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Como bem pontuado pela Procuradoria,

“
n
o que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em
outro termos
, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e,
até mesmo, outra fração.
Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, e
xigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.
”
.
(
AgRg
no HC n. 891.932/ES, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.
).

Com essas considerações,
não verifico desproporcionalidade no aumento da pena-base
na fraç
ão de
1/4 (um quarto)
sobre
a pena mínima do tipo
penal,
para cada
circunstancia
judicial
, uma vez que
o ordenamento jurídico não estabelece
critério matemático
, especialmente diante do conjunto-fático
que demonstra que a lesão
perpetrada pelo re
c
o
rrente
foi de extrema gravidade, tendo em vista que go
lpe na
gengiva foi tão forte que danificou a estrutura, exigindo a realização de um enxerto
.

Portanto, a sentença, devidamente fundamentada, inclusive com precedentes que respaldam as exasperações de cada circunstância agravante, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos,
portanto,
rejeito o pleito de redimensionamento da fração aplicada na fixação da pena-base.

No que se refere ao
pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 sobre a pena-base
, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a confissão do apelante e reduziu a pena no patamar solicitado. Dessa forma, o pleito recursal resta prejudicado.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença

incólume
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025